Tribunal: TJES
Processo: 5010919-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010919-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS
AGRAVADO: BRUNO FALCE e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL – EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Tutela de urgência não concedida dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS
em face da r. decisão de id. 18737350 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por ela em face de
BRUNO FALCE
e
CHIABAI IMÓVEIS E ASSOCIADOS,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 3699640) a agravante sustentou, em síntese, que (i) o habite-se liberado não diz respeito à casa da autora porque não está individualizado sequer para registro ou pagamento de IPTU; (ii) o prejuízo material em razão dos vícios no imóvel são elevados; (iii) o construtor é pessoa física e, há risco da autora permanecer no prejuízo; (iv) não era possível a verificação dos vícios ocultos em vistoria antes da ocupação; (v) a autora já adimpliu com valor substancial do imóvel e diante da ausência de habite-se individualizada do imóvel da autora, se faz razoável a suspensão da última parcela do valor de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), evitando-se ainda mais prejuízo.

Com base nesses argumentos requereu a concessão da liminar no presente agravo para que seja “determinada a suspensão do pagamento da parcela, incluindo os juros e correções, sem a inscrição do nome da Requerente no rol de inadimplentes, até o julgamento final desta demanda” e que “o requerido seja compelido a regularizar o habite-se do imóvel da autora”.

Por meio da decisão de id. 3714981 deferi parcialmente o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento.

Contrarrazões nos ids. 4208098 e 415599.

É o breve relatório.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010919-95.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS

AGRAVADOS: BRUNO FALCE E CHIABAI IMÓVEIS E ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIRELLA VALLANDRO DOS SANTOS
em face da r. decisão de id. 18737350 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por ela em face de
BRUNO FALCE
e
CHIABAI IMÓVEIS E ASSOCIADOS,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 3699640) a agravante sustentou, em síntese, que (i) o habite-se liberado não diz respeito à casa da autora porque não está individualizado sequer para registro ou pagamento de IPTU; (ii) o prejuízo material em razão dos vícios no imóvel são elevados; (iii) o construtor é pessoa física e, há risco da autora permanecer no prejuízo; (iv) não era possível a verificação dos vícios ocultos em vistoria antes da ocupação; (v) a autora já adimpliu com valor substancial do imóvel e diante da ausência de habite-se individualizada do imóvel da autora, se faz razoável a suspensão da última parcela do valor de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), evitando-se ainda mais prejuízo.

De início, ressalto que antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na instância primeva e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” proposta pela agravante sustentando, em síntese que, firmou com o primeiro agravado, que é o construtor, contrato de compra e venda de imóvel residencial com promessa de expedição de habite-se para regularização do bem e eventual financiamento bancário da quantia remanescente, sendo que tal contrato foi intermediado pela segunda agravada, que é a imobiliária.

O pagamento estipulado no referido contrato foi no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), a título de sinal, quando da assinatura do contrato, e a segunda R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando da expedição do habite-se.

Afirma que o valor do sinal já foi adimplido e remanesce o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo possível o seu adimplemento por financiamento, uma vez que o habite-se expedido não foi feito de maneira individualizada.

Além disso, o imóvel apresentou inúmeros vícios ocultos, cujo montante é de aproximadamente R$ 123.318,44.

Desta forma, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja “determinada a suspensão do pagamento da parcela, incluindo os juros e correções, sem a inscrição do nome da Autora no rol de inadimplentes, até o julgamento final desta demanda e o requerimento de regular expedição do habite-se junto ao Município”.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. E foi então, contra essa decisão que a agravante manejou o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
1
.

Seguindo, esclareço que, embora tenha deferido parcialmente o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento, após a formação do contraditório, entendo que o entendimento deve ser revisto. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Dito isso, verifico que a questão em análise dos autos versa sobre a responsabilidade pela individualização da matrícula do imóvel, requisito exigido para a obtenção do financiamento do saldo remanescente. E, no caso dos autos, ao menos nesse exame de cognição e, após a formação do contraditório, restou demonstrado que fora expedido “habite-se total e definitivo para o imóvel” (id. 4208104), bem como que o agravado deu entrada no processo de averbação da construção em correspondência às frações ideais para a individualização da unidade na matrícula do imóvel e que houve a instituição de condomínio (id. 4229168).

Sobre o tema, dispõe o art. 44, da Lei nº 4.591/64 que “Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação”. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022).

Por sinal, na própria manifestação de id. 4507523, a agravante afirma que a falta de registro do imóvel foi sanado pelo agravado após a propositura da ação judicial. Desta forma, deve prevalecer a cláusula prevista no contrato entabulado entre as partes de que, com a expedição do habite-se, a agravante possui a obrigação de realizar o pagamento da parcela final de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação ao argumento relativo à existência de vícios redibitórios, entendo que a análise deste argumento demandaria uma maior dilação probatória e, nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa. Portanto, entendo que, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito da agravante.

Nesse ponto, vale ressaltar que o agravo de instrumento se trata de um recurso
secundum eventum litis
e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, desta forma, revogo os efeitos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

1
Nesse sentido: TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Publicação no Diário: 02/06/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.